Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-72.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001982-72.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE JESUS - CPF: 459.825.111-53 (RECORRIDO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001982-72.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Antônio de Jesus

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem: 66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA - N
EGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, declarou inexistentes os débitos discutidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência da anotação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em suas razões recursais, a ré aduz que não praticou qualquer ato ilícito, pois está amparada pelo exercício regular do seu direito, eis que os consumos foram registrados com base na utilização dos serviços, justificando que não houve erro em sua conduta, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução da quantia fixada na condenação por dano moral.

3.

Da análise aos autos e do histórico de consumo, constata-se que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese a alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

4.

Diante desse quadro, entendo que está correta a sentença em reconhecer que houve falha na conduta da ré ao efetuar a cobrança de valores acima da média de consumo da parte autora, sem qualquer justificativa, de modo que a concessionária de serviço público deve assumir os riscos decorrentes da atividade que desempenha, respondendo pela respectiva falha.

5.

Evidenciada a ilegitimidade da cobrança
, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, também, o dever de indenizar da empresa ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos morais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022